Tribunal: TJMT
Processo: 1041675-14.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041675-14.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELANTE), DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO), GRAZIELA CARDOSO DE ARAUJO FERRI - CPF: 255.326.968-45 (ADVOGADO), SALVADOR SOARES COUTO JUNIOR - CPF: 033.241.039-08 (APELADO), THIAGO AGUIAR VILENA SIMOES - CPF: 115.569.137-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO COM SEGURADORA INDICADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de busca e apreensão, julgou procedente o pedido inicial, mas determinou a restituição de R$ 2.984,56 cobrados a título de seguro prestamista, mediante abatimento do saldo devedor. O réu foi condenado ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% do valor atualizado da causa, ante o decaimento mínimo da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação do seguro prestamista com seguradora indicada pela instituição financeira configura venda casada e implica abusividade da cláusula contratual; e (ii) saber se a ausência de assinatura da apólice em documento apartado afasta a validade da contratação do seguro e enseja a restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atividade bancária está submetida às normas do CDC, por se tratar de relação de consumo, nos termos do art. 3o, § 2o, do CDC.

O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 972 (REsp no 1.639.320/SP), firmou a tese de que é abusiva a cláusula que impõe ao consumidor a contratação de seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

No caso concreto, não houve comprovação de que a contratação do seguro foi realizada de forma autônoma, com apólice assinada em documento apartado, o que corrobora a configuração de venda casada.

Caracterizada a abusividade da cláusula contratual, correta a restituição do valor pago, mediante abatimento do saldo devedor, nos termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a cláusula contratual que impõe ao consumidor a contratação de seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2. A ausência de apólice assinada em documento apartado corrobora a configuração de venda casada, ensejando a restituição do valor pago.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 3o, § 2o, e 51, IV; CPC, art. 86, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 12.12.2018; STJ, Súmula 473; TJMT, RAC no 1011135-22.2019.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.12.2020; TJMT, RAC no 0003079-92.2014.8.11.0008, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.04.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco Toyota S.A.
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra
Salvador Soares Couto Junior, julgou procedente o feito, determinando a restituição ao devedor do valor de
R$ 2.984,56 cobrado a título de seguro, mediante o abatimento ao saldo devedor. Ante o decaimento mínimo da parte autora, condenou o réu ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a contratação do seguro prestamista se deu de forma lícita e com anuência expressa do recorrido, não havendo qualquer imposição ou configuração de venda casada. Discorre a existência de opção expressa no contrato, evidenciando o caráter facultativo da contratação, mencionando que a contratação do seguro representa benefício ao consumidor e está expressamente prevista e destacada no contrato, inexistindo ilicitude. Por fim, assevera que não houve cobrança indevida que enseje devolução de valores, pois os pagamentos efetuados decorrem de obrigações livremente pactuadas, o que afasta qualquer enriquecimento sem causa, formulando pela reforma da sentença neste ponto.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 269395262).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Banco Toyota S.A. manejou ação de busca e apreensão em desfavor de Salvador Soares Couto Junior, sendo o feito julgado procedente, determinando a restituição ao devedor do valor de
R$ 2.984,56 cobrado a título de seguro, mediante o abatimento ao saldo devedor. Ante o decaimento mínimo da parte autora, condenou o réu ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Inconformado,
o apelante sustenta que a contratação do seguro prestamista se deu de forma lícita e com anuência expressa do recorrido, não havendo qualquer imposição ou configuração de venda casada. Discorre a existência de opção expressa no contrato, evidenciando o caráter facultativo da contratação, mencionando que a contratação do seguro representa benefício ao consumidor e está expressamente prevista e destacada no contrato, inexistindo ilicitude. Por fim, assevera que não houve cobrança indevida que enseje devolução de valores, pois os pagamentos efetuados decorrem de obrigações livremente pactuadas, o que afasta qualquer enriquecimento sem causa, formulando pela reforma da sentença neste ponto.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a matéria em questão é comum a esta Câmara, não sendo de difícil elucidação.

É cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos intitulados de adesão e, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, §2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, Ed. RT, p. 1832, nota 12).

Destarte, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

Visto isso, no que se refere à cobrança do seguro de proteção financeira, tenho que agiu com acerto o d. magistrado, não merecendo reforma a sentença.

Isso porque, o c. STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto à validade da cobrança, que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, consoante visto na espécie. Confira:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA
: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015
: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO
. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.”
(2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018 – negritei e grifei)

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS – MATÉRIA DE DIREITO – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de revisional de juros em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Configurada venda casada de seguro de proteção financeira, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.”
(RAC n. 1011135-22.2019.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.12.2020 - negritei)

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – SENTENÇA ULTRA PETITA – INOCORRÊNCIA - COBRANÇA DE RESSARCIMENTO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – SERVIÇO DEMONSTRADO – COBRANÇA DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – ILEGALIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAL – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento das despesas com registro do contrato deve ser demonstrada a prestação do serviço e a ausência de onerosidade excessiva, o que ocorreu nos autos.

O STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança de seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro, pelas despesas e honorários, consoante preceitua o art. 86, parágrafo único, do CPC.”
(RAC n. 0003079-92.2014.8.11.0008, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 10.04.2019 - negritei)

Dessa forma, sendo o seguro prestamista feito com seguradora indicada pela própria instituição financeira, o certo é que sua cobrança se mostra ilegal, restando caracterizada a chamada “
venda casada
”, ao que mantenho o seu afastamento. Ainda, nota-se que o apelante não logrou apresentar a apólice devidamente assinada, em termos apartados, não havendo conclusão distinta senão pela irregularidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, em harmonia com o parecer ministerial, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025